Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-23.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia, o apelante praticou o dano.
3-) A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável. A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal, pelas circunstâncias

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia, o apelante praticou o dano.
3-) A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável. A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa; Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes; Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. O valor unitário do dia-multa foi corretamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal. Ele é primário e de bons antecedentes criminais, por conseguinte, é o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral, além de propiciar sua ressocialização. Não poderá alegar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a necessidade de rever seus conceitos de licitude.
5-) Por fim, foi concedida a substituição da sanção por pena restritiva de direitos, à luz do disposto no artigo 44, do Código Penal, consistente a prestação pecuniária no valor de um (1) salário mínimo, em favor do querelante. Outrossim, fixado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) como forma de reparação de danos. Dessa maneira, o apelante responde pelos atos cometidos, recebe a retribuição devida em razão disso, equilibram-se os valores envolvidos, com individualização penal, faz-se a prevenção que não cometa mais dano ao patrimônio alheio, tampouco, outras infrações penais e conviva em sociedade de maneira tranquila.
6-) Realize-se audiência de advertência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1001047-23.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante/querelado
JULIO CESAR BRAGA LANDIM, é apelado/querelante JAMILSON ROBSON
PICHIRILO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3225
Apelação Criminal no 1001047-23.2019.8.26.0326
Comarca: 2a Vara de Lucélia
Juiz de Direito: doutor André Gustavo Livonesi
Apelante/Querelado: Julio Cesar Braga Landim
Apelado/Querelante: Jamilson Robson Pichirilo de Souza
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos existentes nos autos e perícia, o apelante praticou o dano.
3-) A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável. A pena foi dosada de
maneira proporcional e razoável. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal, pelas
circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-
multa; Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes; Na terceira fase,
não há causas de diminuição e de aumento. O valor unitário do dia-multa foi corretamente
estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do
recorrente.
4-) O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. Ele é primário e de bons antecedentes criminais, por
conseguinte, é o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral, além de propiciar
sua ressocialização. Não poderá alegar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a
necessidade de rever seus conceitos de licitude.
5-) Por fim, foi concedida a substituição da sanção por pena restritiva de
direitos, à luz do disposto no artigo 44, do Código Penal, consistente a prestação pecuniária
no valor de um (1) salário mínimo, em favor do querelante. Outrossim, fixado o valor de R$
700,00 (setecentos reais) como forma de reparação de danos. Dessa maneira, o apelante
responde pelos atos cometidos, recebe a retribuição devida em razão disso, equilibram-se os
valores envolvidos, com individualização penal, faz-se a prevenção que não cometa mais
dano ao patrimônio alheio, tampouco, outras infrações penais e conviva em sociedade de
maneira tranquila.
6-) Realize-se audiência de advertência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 122/123

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante, Júlio, foi condenado à pena de seis (6) meses de detenção,
regime inicial aberto, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, como incurso
no art. 163, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 28.3.2019, danificou o veículo
pertencente a Jamilson Robson Pichirilo de Souza. O querelante estacionou o seu veículo
em via pública, defronte à residência do querelado, próximo ao seu local de trabalho.
Permaneceu no interior do veículo por alguns minutos, mexendo no aparelho celular,
momento em que foi surpreendido por um barulho e observou que o querelado estava
riscando a porta esquerda traseira do veículo, utilizando uma chave.
Nas razões de apelação, a fls. 127/130, oferecidas pela ilustre Defesa,
sustentou-se a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Contrarrazões a fls. 136/139, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação e para o querelante em
25.11.2019 (fls. 141).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 147/148).
A prova oral foi colhida (testemunhas de Acusação Ana Paula e Daiane;
querelante Jamilson; e interrogatório do apelante, gravação audiovisual- mídia).
II - Fundamentação
O apelo não merece acolhimento.
A materialidade do delito foi comprovada pelos boletins de ocorrência de
fls. 43/44 e laudo pericial de fls. 46/50, bem com valor econômico foi danificado.
A autoria é atribuível ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No distrito, o apelante negou os fatos, disse que ao sair de sua residência,
havia um veículo estacionado em frente, o condutor passou a agredi-lo, alegando que ele
teria riscado o veículo utilizando um chave, respondeu que caso tivesse danificado o
automóvel, que poderia levá-lo em uma oficina chamada "Roberto Poli", que pagaria
pelo dano, mesmo assim ele continuou a agredi-lo (fls. 55).
Em juízo, o apelante negou, novamente, o ocorrido. Informou que foi a sua
residência para almoçar, ao chegar visualizou o veículo estacionado defronte ao imóvel,
acabou deixando o seu automóvel em outra rua, posteriormente, ao sair de sua casa, o
apelado passou a agrediu-lo. Nega ter riscado o veículo. Não se conheciam.
A versão apresentada não convence.
Jamilson Robson Pichirilo de Souza, apelado, informou que estacionou o
seu veículo em via pública, próximo a empresa em que trabalha, permaneceu no interior
do veículo por alguns instantes, momento em que ouviu um barulho, identificou que
estavam riscando o seu automóvel, avistou o apelante, que estava com uma chave nas
mãos, segurou-o para que ele não fugisse, após teve conhecimento que ele era morador
da residência que fica em frente a vaga onde estacionou o carro. Acrescentou que todos
os carros que estacionam no local são riscados pelo apelante, inclusive, os veículos de
outros funcionários da empresa em que trabalha. Não o conhecia.
Os danos mencionados estão em sintonia com a narrativa do apelado, no
laudo pericial atestou-se “Trata-se de veículo de placa DFR-2317, de Tupã/SP, da
marca VW, tipo automóvel, modelo Golf, de cor prata, que oferecia danos
aparentes, de aspecto recente, localizado no terço médio do flanco esquerdo,
consistindo em um risco na pintura” (fls. 47, descrição).
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Ana Paula de Oliveira, testemunha, informou que trabalha na empresa
defronte ao local dos fatos, na ocasião, escutou um barulho, saiu para ver o que estava
acontecendo, visualizou o veículo de Jamilson todo riscado, ele segurava o apelante, que
queria entrar no interior de sua residência. Sabe que o recorrente não deixa pararem o
veículo no local, teve algumas ocasiões em que ele pediu para alguns funcionários da
empresa irem até lá para retirarem o veículo. Alguns automóveis tiveram os pneus
furados e riscos na pintura, mas não sabiam quem causava os danos.
Daiane Monique Ribeiro da Cunha Suzuki, testemunha, declarou que estava
trabalhando na data dos fatos, local próximo ao ocorrido, escutou barulhos na via
pública, saíu para ver o que estava acontecendo, visualizou Jamilson segurando o
recorrente, para que ele não fugisse, e pedindo para que ele pagasse o dano causado.
Jamilson informou-a de que o apelante havia riscado o seu veículo. O recorrente dizia
“Leva na Poli, se você acha que eu estraguei” Acionaram a polícia militar.
Percebe-se que as testemunhas não presenciaram toda a cena, mas chegaram
a tempo de ver o ofendido segurando o apelante, para que não fugisse, ouviram-no dizer
para levar o veículo à oficina para conserta-lo. Além disso, informaram que diversas
pessoas, que estacionaram o veículo no mesmo local, tiveram seus veículos danificados.
Elas são ocular quanto a agressões perpetradas do recorrente contra o ofendido.
Ensinam A. Almeida Júnior e J. B. de O. e Costa Júnior que: “As
testemunhas (disse BENTHAM) “são os olhos e os ouvidos da justiça humana”. Os mais
antigos códigos da humanidade fazem referência a esse instrumento de prova; o processo
moderno nele se apóia constantemente” (Lições de medicina legal. 21a ed. São Paulo,
Editora Nacional, 1996, p. 539).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não se desconhece, de outro lado, a fragilidade da prova testemunhal (Idem
ibidem, p. 539-540), entretanto, Paulo Lúcio Nogueira lembra: “(....) O valor do
testemunho tem sido muito discutido, devido às possibilidades de engano. Mas não se
pode negar que se trata de prova indispensável no processo penal, pois os fatos
delituosos e sua autoria são esclarecidos, em regra, pelas pessoas que têm conhecimento
direto ou indireto a seu respeito” (Op. cit., p. 155).
Fernando da Costa Tourinho Filho, igualmente, salienta o questionamento
da valia da prova testemunhal, todavia, preleciona: “A prova testemunhal,
principalmente no Processo Penal, é de valor extraordinário, pois, dificilmente, e só em
hipótese excepcionais, provam-se as infrações com outros elementos de prova.
Comumente, as infrações penais só podem ser provadas, em juízo, por pessoas que
assistiram ao fato ou dele tiveram conhecimento” (Processo penal. 3o v. 16a ed. São
Paulo, Saraiva, 1994, p. 263). No parágrafo seguinte explica: “Assim, a prova
testemunhal é uma necessidade, e nela reside seu fundamento” (Ob. cit., p. 263).
No caso em tela, verifica-se que o elemento subjetivo do tipo (dolo) resultou
comprovado. Evidente que o apelante irritou-se, pois, ao chegar em sua residência para
almoçar a vaga defronte ao seu imóvel estava ocupada, tendo que estacionar o veículo
em outro local, mais distante, reagindo de forma descomedida, riscou a pintura do
veículo, causando dano, a evidenciar a vontade livre e consciente do apelante em
destruir coisa alheia ou de causar prejuízo ao patrimônio do apelado.
Nesse contexto, verifica-se que não merece ser acolhida a pretensão
defensiva, pois o dolo necessário para a configuração do delito de dano restou
presente na conduta do apelante.
Ressalta-se que para a caracterização do crime de dano, tipificado no art.
163 do Código Penal, o que se exige é, tão somente, o dolo de destruir, inutilizar ou
deteriorar coisa alheia, pouco importando a razão que levou o agente a praticar tal
conduta. O simples fato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia implica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vontade livre e consciente de causar prejuízo, o que basta para a configuração do delito.
A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável.
Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal, pelas circunstâncias
judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa; Na
segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes; Na terceira fase, não
há causas de diminuição e de aumento.
A pena acima é definitiva, pois mais nada a altera.
O valor unitário do dia-multa foi corretamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
Ele é primário e de bons antecedentes criminais, por conseguinte, é o
melhor regime para repressão, prevenção especial e geral, além de propiciar sua
ressocialização. Não poderá alegar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a
necessidade de rever seus conceitos de licitude.
Por fim, foi concedida a substituição da sanção por pena restritiva de
direitos, à luz do disposto no artigo 44, do Código Penal, consistente a prestação
pecuniária no valor de um (1) salário mínimo, em favor do querelante. Outrossim,
fixado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) como forma de reparação de danos.
Dessa maneira, o apelante responde pelos atos cometidos, recebe a
retribuição devida em razão disso, equilibram-se os valores envolvidos, com
individualização penal, faz-se a prevenção que não cometa mais dano ao patrimônio
alheio, tampouco, outras infrações penais e conviva em sociedade de maneira tranquila.
Não sancionar o apelante causaria problemas a ele próprio. Penalizá-lo será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a melhor maneira para ele não causar mais problemas a terceiros, pois se conscientizará
da impossibilidade de recorrer à violência para resolver seus problemas.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Apelante solto (fls. 126). Realize-se a audiência de advertência.
EDISON TETSUZO NAMBA